Tribunal: TJBA
Processo: 8079740-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079740-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNIQUE SILVA ALVES Advogado(s): MILENA ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA NULIDADE DE CITAÇÃO, DECRETA A REVELIA E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DA RÉ. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO OU RISCO DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO FINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a arguição de nulidade de citação, decretou a revelia da ré e anunciou o julgamento antecipado do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão preliminar a ser analisada é o cabimento do presente Agravo de Instrumento, verificando se a decisão agravada se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988. III. Razões de decidir 3. A decisão que decreta a revelia e anuncia o julgamento antecipado do mérito não consta expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. 4. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) permite a interposição do recurso em casos não previstos em lei, desde que comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso concreto, não se vislumbra tal urgência. 5. Eventual nulidade da citação e a consequente invalidade da decretação de revelia são matérias que podem ser integralmente devolvidas e analisadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. O eventual provimento do apelo anularia todos os atos processuais posteriores, não havendo risco de inutilidade da análise futura. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias não previstas na lista legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futuro recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. Não cabe Agravo de Instrumento contra a decisão que decreta a revelia e anuncia o julgamento antecipado da lide, pois a matéria não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e pode ser integralmente impugnada em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), sem que haja risco de inutilidade do julgamento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.009, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079740-79.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNIQUE SILVA ALVES e como Agravado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala da Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta